Tribunal: STF
Processo: RHC 158456
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.